Tribunal: TJMT
Processo: 1012944-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1012944-39.2020.811.0000
Recorrente: ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA – ME
Recorrida: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81882490) interposto por ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA – ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 60271491):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA SEGUNDA VEZ – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO FOI ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS FUNDAMENTOS QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
“O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 393, firmou orientação no sentido de que A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória . II) Caso concreto, em que pese o excipiente já tenha apresentado exceção de pré-executividade em outra oportunidade, a matéria aqui versada é diversa daquela.” (TJ-RS - AI: 70080915648 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 13/06/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/06/2019). Matéria de ordem pública que não foi arguida em momento anterior.
Não se conhece do recurso quando o agravante deixa de impugnar verdadeiramente a decisão e apresentar os motivos de seu inconformismo, de forma clara e precisa em contraposição ao decisum. (TJ-MG 09713338620198130000 MG, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 27/08/2019). (RAI n° 1012944-39.2020.811.0000, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, providos para sanar a omissão, consignando a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme id. 70678979:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
É de rigor o acolhimento dos embargos de declaração quando existente omissão no julgado, como no caso dos autos.”
Novos aclaratórios restaram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 78624981.
A recorrente sustenta em suas razões: (i) violação aos arts. 489, § 1°, I, II, IV e VI; 1.022, I e II e parágrafo único e 1.025, do CPC, ao argumento de omissão e contradição quanto a majoração da verba sucumbencial em fase recursal, que seguiu o critério equitativo, diferentemente do que restou decidido no autos do RAI n° 1012427-34.2020.8.11.0000, interposto contra a mesma decisão e (ii) violação ao art. 85, §§ 1°, 2° e 11 do CPC em razão da alegada incoerência entre decisões deste Sodalício, em especial pelo fato de ter sido fixado honorários por apreciação equitativa.
Recurso tempestivo (id. 81893987). Preparo recolhido (Certidão de id. 81940460). Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 85795460).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente sustenta que a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa (art. 85, §§ 2° 8°, do CPC) na hipótese dos autos não seria possível, já que houve decisão em sentido contrario nos autos de outro recurso aviado contra a mesma decisão. Assim, entende que no caso, o arbitramento dos honorários deveria seguir a regra geral exposta no § 2o, do art. 85 do CPC, sob pena de negativa de vigência ao mesmo.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Embora não tenha havido determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758/MT, Decisão Monocrática, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 26/06/2020)”. Ainda nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, a saber: REsp 1866216/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996/SC, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicada em 28/04/2020.
Por fim, consigne-se a decisão proferida pela Corte Superior no REsp 1872686/DF, o que retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal “a quo”, no seguinte sentido:
“A ‘possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15’ foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ.
Salienta-se, por oportuno, que, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15.
Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos.
Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça